Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700213-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA em face de acórdão da 1o Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de Relatoria deste magistrado. Atentando-se ao teor da Súmula n.o 25 da TUJ, "A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é impetrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento" (Acórdão 1330268, 07013239520208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 12/7/2021.) Assim, diante do impedimento deste Magistrado, redistribuam-se os autos mediante compensação. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator